Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-30.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004182-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA - CPF: 701.204.422-56 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
PRINT
DE TELA SISTÊMICA – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL PRESUMIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

I- O ‘
print
’ de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

II- Não comprovadas a relação jurídica e a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, que são presumidos.

III- O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004182-30.2019.8.11.0045

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Indenização de Danos Morais nº 1004182-30.2019.8.11.0045, movida pelo apelante em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,

julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (Id. nº 155033650, págs. 01/09).

Irresignado,
Fernando Augusto dos Santos Batista,
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Afirma que não existe nenhum documento nos autos que comprove a contratação dos serviços pela empresa apelada. Aliás, a requerida trouxe aos autos apenas documentos que em nada têm a ver com a presente demanda.

Argumenta que, a requerida juntou aos autos documentos imprestáveis para provar o vínculo entre as partes, não havendo, portanto, nenhum documento que comprove a contratação.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença (Id. nº 155033652, págs. 01/06).

Devidamente intimada,
Telefônica Brasil S.A.
, apresentou contrarrazões ao recurso interposto rebatendo os argumentos do apelante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. nº 155033655, págs. 01/16).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta por
Fernando Augusto dos Santos
, contra a
Telefônica Brasil S.A.
, onde se questiona dívida no importe de

R$ 126,13 (cento e vinte e seis reais e treze centavos) referente a uma linha telefônica, que alega o autor, desconhecer a contratação.

Em resposta, a requerida aduz que o autor adquiriu seus serviços e anexou no corpo de sua contestação
prints
de tela de computador que indicam o cadastro de contrato em nome do requerente.

Após a instrução processual, o douto Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida. No ponto, alega que diferentemente do que consta no ato sentencial, as telas sistêmicas e faturas sem qualquer comprovante de pagamento apresentadas pela apelada, não são aptas para a comprovação da contratação.

Afirma a inexistência de vínculo referente ao contrato que deu ensejo à negativação indevida, persistindo o dever de indenizar da empresa apelada, mormente diante da comprovação dos fatos aduzidos na inicial.

Nesse contexto, mister se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, no caso, pautando na ligação entre a má prestação do serviço pela apelada, configurado na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a inscrição do nome do apelante no cadastro do SPC/SERASA.

Compulsando os autos, resta evidente que não há lastro probatório mínimo de que o autor tenha contratado os serviços oferecidos pela empresa ré e que deram origem à negativação, mormente pelo fato dos documentos apresentados terem sido produzidos de forma unilateral, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Poderia a apelada ter se acautelado em apresentar o contrato de prestação de serviços assinado pela apelante ou até mesmo gravação da contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco que os
prints
de telas sistêmicas, contendo histórico de pagamentos, bem como os dados cadastrais em nome da parte autora, além de faturas de consumo, apresentadas na contestação, são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.

Colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.
(N.U 1003501-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (destaquei)

Outrossim, resta incontroverso que o autor teve seu nome inscrito no SPC/Serasa, em razão de suposta dívida com a empresa de telefonia.

Deste modo, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela apelante.

Por conseguinte, não há que se falar em exercício regular do direito, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a existência do suposto débito foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de libertar do ônus imposto pelo o art. 373, inc. II, do CPC.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelante.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a apelada tem o dever de indenizar o apelante pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador SILVIO RODRIGUES,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão do erro que cometeu, sendo imperiosa a condenação pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
( RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado .Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 12.05.21). (destaquei)

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ AO CASO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, porque embora a parte autora tenha tido seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, verifica-se que a inscrição fora posterior a data da inscrição feita pela operadora requerida.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso ( Súmula nº 54/STJ).

A repetição do indébito, seja simples ou em dobro, pressupõe o efetivo pagamento indevido pela parte, o que não ocorreu no caso.”
( TJMT. RAC n. 1003501-89.2019.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 15.12.21). (destaquei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando a análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
deve ser reformado, para julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito, bem como para excluir o nome do autor, ora apelante, dos órgãos de restrição ao crédito no tocante ao aludido débito, além de condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023